Tribunal: TJES
Processo: 0012071-32.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012071-32.2001.8.08.0024

APELANTE
: ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. COTA ALTIMÉTRICA DE 50 METROS. ERRO DE LANÇAMENTO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INCORRETA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória proposta por Carolino Gasparini (sucedido pelo Espólio) em face do Município de Vitória/ES, visando à anulação de lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2000 e 2001 e à correção dos lançamentos futuros relativos a imóvel composto por 11 glebas situadas em área de 135.317,84 m2, localizado na Rodovia Serafim Derenzi, São Pedro III – Vitória/ES. O pedido fundamenta-se em alegada irregularidade na base de cálculo (valor venal excessivo), restrição de uso por estar em Zona de Proteção Ambiental (APA/ZN1) e erro na aplicação de alíquotas e isenções previstas na Lei Municipal nº 4.476/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença; (ii) determinar se as restrições ambientais afastam a incidência do IPTU ou implicam isenção parcial; e (iii) definir se houve erro de lançamento em razão da aplicação de alíquota superior à prevista para imóveis acima da cota altimétrica de 50 metros, conforme o art. 9º, II, “g”, da Lei Municipal nº 4.476/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção livremente, desde que de forma motivada, conforme o princípio do livre convencimento (AgInt no AREsp 1890383/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2021). Assim, a ausência de utilização dos esclarecimentos periciais não configura cerceamento de defesa.

O fato gerador do IPTU, previsto no art. 32 do CTN, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel em zona urbana. As restrições ambientais não afastam, por si sós, a incidência do imposto, salvo se comprovada a impossibilidade absoluta de uso e gozo do bem (STJ, AgInt no REsp 2062845/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 21/12/2023).

No caso, a perícia judicial constatou que parte do imóvel é utilizável, não havendo impossibilidade total de exploração econômica, razão pela qual subsiste a incidência do IPTU.

Todavia, o laudo técnico demonstrou que o Município aplicou equivocadamente a alíquota de 0,60% às áreas situadas acima da cota de 50m, quando deveria incidir a alíquota diferenciada de 0,25%, conforme o art. 9º, II, “g”, da Lei Municipal nº 4.476/97.

A inobservância do percentual legal configura violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), impondo-se a nulidade parcial dos lançamentos e das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) na parcela cobrada a maior.

O valor venal fixado pela Planta Genérica de Valores foi considerado proporcional e condizente com a realidade de mercado, conforme o laudo pericial, não havendo motivo para sua revisão judicial.

Configurada sucumbência recíproca, fixam-se custas na proporção de 70% para o Réu e 30% para o Autor, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico do Apelante e R$ 2.000,00 ao patrono do Município, vedada a compensação (CPC, art. 85, §§ 8º e 14, e art. 86, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar livremente sua convicção desde que motivadamente.

A limitação ambiental não exclui a incidência do IPTU, salvo comprovada impossibilidade absoluta de uso do imóvel.

A aplicação de alíquota diversa da prevista na legislação municipal viola o princípio da legalidade tributária e enseja a nulidade parcial do lançamento fiscal.

O valor venal fixado em conformidade com a Planta Genérica de Valores e confirmado pela perícia deve ser mantido, salvo prova de manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 32 e 161, §1º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 14, e 86, caput; Lei Municipal nº 4.476/97, art. 9º, II, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1890383/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29/11/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no REsp 2062845/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21/12/2023, DJe 21/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012071-32.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINO GASPARINI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012071-32.2001.8.08.0024

APELANTE
: ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A ação anulatória foi proposta inicialmente pelo Carolino Gasparini (sucedido pelo Espólio) em 21/07/2001, visando anular débitos de IPTU de 2000 e 2001 e obter a correção dos lançamentos futuros, referentes à 11 glebas componentes do imóvel com área de 135.317,84 m2 localizada na Rodovia Serafim Derenzi, nº 4424, São Pedro III – Vitória/ES.

Na inicial, o Autor alegou que: (a) o Município utilizou critérios equivocados na base de cálculo do IPTU (Planta Genérica de Valores), resultando em valor venal excessivo e sem correlação com o mercado imobiliário da região; (b) a maior parte da área (aprox. 90%) é Zona de Proteção Ambiental (APA/ZN1), o que restringe o uso (quase completa inutilização) e desvaloriza o bem, devendo haver isenção total ou parcial, ou a não incidência do IPTU sobre esta área (CTN, art. 32 c/c Função Social da Propriedade); (c) a aplicação de alíquota progressiva é inadmissível em área de proteção ambiental, pois a ausência de construção se deve à restrição legal, o que atrairia benefício tributário em vez de sanção; (d) o Município desconsiderou a aplicação de percentuais de isenção/alíquotas diferenciadas previstas em legislação municipal (Lei 4476/97, art. 9º, II, "b") para áreas acima da cota de 50m; e, (e) o parecer técnico por si elaborado confirmou erro na base de cálculo e alíquotas, e a inobservância dos incentivos fiscais (isenção ambiental e alíquota de cota 50m).

Na contestação, o Réu afirmou que: (a) o lançamento do IPTU foi regular, conforme a Lei Municipal nº 4.476/98; (b) o imóvel teve isenção de 86,5% no exercício de 2000 (Resolução nº 65/2000 da SEMMAM), por existir área preservada; (c) o Autor não providenciou a renovação do pedido de isenção para o exercício de 2001 e seguintes, conforme exigido pelo Decreto nº 10.505/2000 (art. 4º e §§), perdendo o benefício fiscal; (d) não incidiu alíquota progressiva sobre o imóvel; (e) o parecer técnico juntado pelo Autor não esclareceu como chegou às topografias e tamanhos das áreas acima da cota 50m, já que os carnês de IPTU trariam dados diferentes.

Foi realizada prova pericial.

Após, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, oriunda da aventada negativa de prestação jurisdicional, não merece acolhida.

Embora se reconheça que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa exijam, a teor art. 477, §2º, inc. I, do Código de Processo Civil, o dever legal do perito de prestar esclarecimentos, cuja negativa judicial indevida configura prejuízo inequívoco à defesa, mister se faz uma distinção fundamental, qual seja: a negativa judicial em permitir o acesso aos esclarecimentos consubstancia o vício (cerceamento), mas o não uso dos subsídios periciais pelo Magistrado para a formação de sua convicção não o faz. Isto porque, em face do princípio do livre convencimento motivado, é prerrogativa do Juízo sopesar o acervo probatório e decidir, não estando obrigado a se vincular aos esclarecimentos para fundamentar a sentença.

Com efeito,
“(...) conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito (...)”
(AgInt no AREsp: 1890383 RS 2021/0138919-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Impende consignar que o Magistrado não está adstrito a refutar exaustivamente cada argumento suscitado pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação exarada se revele bastante e robusta para alicerçar o convencimento e a decisão proferida.

Com o mesmo rigor, cumpre assinalar que a conjuntura processual não denota a hipótese de laudo pericial inconclusivo.

O segundo fundamento preliminar, que veicula a nulidade da sentença por violação ao princípio da legalidade administrativa — a qual acarretaria a nulidade da inscrição em dívida ativa pela inobservância da alíquota privilegiada de 0,25% para áreas acima da cota de 50m (Lei nº 4.476/97) —, confunde-se, em verdade, com o próprio mérito da lide. Logo, rejeito-o.

Ultrapassada a análise das preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, cujo ponto nodal reside na legalidade da base de cálculo e das alíquotas aplicadas ao IPTU do imóvel do Apelante, especialmente em razão da restrição de uso por Zona de Proteção Ambiental (APA) e da previsão de alíquota diferenciada para a Cota Altimétrica de 50m.

A principal prova dos autos é o
laudo pericial
e seus subsequentes esclarecimentos. É notório que o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) reside na propriedade, no domínio útil ou na posse de bem imóvel situado em zona urbana (art. 32 do CTN).

A mera existência de restrições ambientais impostas ao imóvel não possui o condão de, por si só, excluir a incidência do tributo. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ,
"(...) ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário (...)"
. (STJ - AgInt no REsp 2062845 / SP, Rel. Min. REGINA HELENA, T1, DJe 21/12/2023).

Isto se deve à circunstância de que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada em zona urbana. Apenas a eventual comprovação de impossibilidade absoluta de exploração econômica do bem teria o condão de afastar a exigência fiscal.

No caso em tela, o próprio Perito Judicial afirmou a existência de área utilizável no imóvel, ainda que em proporção diminuta. Destarte, não restou demonstrada a impossibilidade absoluta de uso e gozo da posse ou da propriedade. Como a limitação administrativa não esvaziou integralmente o domínio útil do bem, subsiste a plena incidência do IPTU.

De outro lado, acerca da mácula na quantificação do tributo, a prova pericial judicial, mediante a retificação dos cálculos, atestou que o Fisco Municipal não contemplou os incentivos fiscais concernentes às frações das glebas situadas em patamar superior à Cota Altimétrica de 50 metros.

A legislação municipal que estabelece os requisitos para a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no Município de Vitória/ES é a Lei Municipal nº 4.476/1997.

O artigo específico que trata dos requisitos para a redução da base de cálculo, em função de restrições de uso ou condições especiais (como as alíquotas diferenciadas que, na prática, reduzem o imposto final), é o Art. 9º, em conjunto com seus incisos e parágrafos, e outros artigos que definem a composição do Valor Venal (como as Tabelas de Fatores).

Esclarecido isso,
conforme expressamente estatuído pela Lei Municipal nº 4.476/97, em sua Seção IV (Das Alíquotas), art. 9º, II, "g", a alíquota aplicável é de 0,25% para os imóveis não edificados localizados acima desta cota. Contudo, os elementos probatórios evidenciam que o Município aplicou a alíquota majorada de 0,60% sobre a área excedente, incorrendo em flagrante erro de lançamento.

O Perito, ao refazer os cálculos (conforme demonstrado às fls. 294/296 do volume 22 dos autos digitalizados - parte 1), logrou demonstrar que o valor do IPTU devido seria substancialmente inferior, em razão da correta subsunção à norma legal.

Neste contexto, é imperioso evocar o Princípio da Legalidade Tributária (CF, art. 150, inc. I), o qual vincula a Administração Pública a realizar a cobrança de tributos estritamente nos limites e termos prescritos pela lei. Restando comprovada a inobservância da própria legislação municipal (Lei nº 4.476/97) a exação se afigura ilegal no
quantum
que excede o permitido.

Por conseguinte, os lançamentos e as correlatas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são nulos na parcela em que aplicaram alíquota superior àquela legalmente prevista. Frise-se que a correção não versa sobre concessão de isenção parcial condicionada a requerimento administrativo prévio, mas sim sobre a retificação de um erro material de lançamento que violou o comando legal expresso.

Ademais, a alegação recursal, que visa modificar a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em razão de questões geográficas e de proteção ambiental, não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida nesse particular.

Para o fim de quantificar a base de cálculo do IPTU e atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, os Municípios têm o costume de publicar atos normativos que contém a Planta Genérica de Valores (PGV) da região. Por meio dessa metodologia administrativa, o valor venal dos bens é projetado para fins de lançamento e cobrança do imposto.

Não obstante, é admitida a revisão judicial dos valores resultantes da PGV, notadamente quando se verifica uma manifesta disparidade entre o montante alcançado e a realidade do mercado imobiliário. Essa intervenção do Poder Judiciário deve ser balizada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, com o objetivo de assegurar que a base de cálculo (valor venal) corresponda à realidade mercadológica.

No caso em tela, aplicando-se o arcabouço jurídico ao litígio, observa-se que o laudo pericial no seu quesito 5 (
fl. 180 do volume 13 dos autos digitalizados - parte 1
) apurou o valor de R$ 40,00 por metro quadrado para fins de tributação do imóvel da parte requerente. Diante da exiguidade desse valor por metro quadrado, o Magistrado
a quo
concluiu pela inexistência de desproporcionalidade na composição da base de cálculo. Considera-se que tal quantia, por ser diminuta, já se mostra adequada por incorporar as questões geográficas e as depreciativas que, porventura, afetem o imóvel.

Deste modo, a fundamentação da sentença, que considerou adequado o valor venal do imóvel para fins de IPTU, encontra-se escorreita, não havendo que se falar em ilegalidade da base de cálculo.

Por fim, sobre a alíquota progressiva, tem-se que o laudo pericial não demonstrou tal ocorrência. Repito: o erro comprovado pela perícia reside na aplicação da alíquota incorreta (0,60% em vez de 0,25%) para a área acima da cota 50m, e não na progressividade propriamente dita.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU nos exercícios de 2000 e 2001 (e subsequentes) no que tange ao valor cobrado em excesso e determinar o recálculo com a aplicação da alíquota de 0,25% para a área acima da cota 50m.

O presente recurso obteve provimento parcial, uma vez que o Apelante logrou êxito em comprovar o erro de lançamento referente à alíquota aplicada na área acima da Cota Altimétrica de 50m, mas sucumbiu quanto aos demais pleitos.

Configurada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e considerando o proveito econômico obtido pelo Apelante (anulação do excesso de cobrança), impõe-se a aplicação da regra de sucumbência recíproca prevista no
caput
do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, as custas processuais serão rateadas na proporção de 70% (setenta por cento) para o Réu e 30% (trinta por cento) para o Autor.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao valor da diferença entre o imposto lançado e o valor final devido, conforme recálculo a ser realizado em liquidação de sentença).

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Município de Vitória em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (já que o proveito econômico do Apelado é inestimável ou irrisório).

Fica vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação para: (a) julgar parcialmente procedente o pedido inicial e declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU vinculados às glebas apontadas na inicial, dos exercícios de 2000 e 2001 (e, por conseguinte, a nulidade das CDA’s correspondentes) e dos lançamentos subsequentes, limitada ao valor cobrado em excesso; (b) determinar que Réu promova o recálculo do IPTU devido para os exercícios de 2000, 2001 e subsequentes, devendo: utilizar as áreas apuradas pela perícia judicial e aplicar a alíquota de 0,25% para a área situada acima da cota altimétrica de 50 metros, em estrito cumprimento do art. 9, inciso II, alínea g, da Lei Municipal nº 4.476/97; (c) condenar o Réu a restituir ao Apelante os valores pagos a maior nos exercícios fiscalizados (montante a ser apurado em liquidação de sentença), corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN) - Tema 905 do STJ; (c) redistribuir o ônus processual, condenando-se: as custas processuais a serem rateadas na proporção de 70% pelo Réu e 30% pelo Autor. O Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Município, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem honorários recursais, porquanto o parcial provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.